Tribunal: TJES
Processo: 0024783-98.2009.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Cooperativa
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024783-98.2009.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE SIDERURGIA LTDA COOPSIDER EM LIQUIDACAO e outros (3)

APELADO: CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE SIDERURGIA LTDA COOPSIDER EM LIQUIDACAO e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COOPERATIVA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RATEIO DE PREJUÍZOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por CECM dos Colaboradores da CST e Empresas de Siderurgia Ltda - COOPSIDER em liquidação, visando à correção de supostos vícios no acórdão que deu provimento a apelos para julgar improcedentes os pedidos autoral e reconvencional. A embargante alega omissões e contradições quanto à legalidade do rateio proporcional das perdas conforme a Lei nº 5.764/71, má aplicação do Estatuto Social da cooperativa, contradição na nulidade do rateio igualitário dos prejuízos, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e erro material quanto à menção do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao julgar a legalidade da cobrança realizada pela cooperativa e ao rejeitar a possibilidade de rateio proporcional das perdas; (ii) determinar se houve erro na aplicação das disposições do Estatuto Social da cooperativa referentes à liquidação; (iii) verificar se o CDC é aplicável às relações entre cooperado e cooperativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são destinados a sanar obscuridades, omissões ou contradições no julgado, mas não comportam reexame da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado abordou todas as questões essenciais, incluindo a legalidade da cobrança realizada pela cooperativa, a interpretação do Estatuto Social e a inaplicabilidade do CDC, sem incorrer em omissão ou contradição.

5. Não se verifica erro material quanto à menção ao CDC, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite sua aplicação às relações entre cooperado e cooperativa em determinadas situações.

6. Os embargos de declaração têm nítido caráter infringente, pois buscam rediscutir o mérito já decidido de forma fundamentada no julgamento anterior, o que não se coaduna com a finalidade deste recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não cabe reexame de mérito em embargos de declaração quando não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

2. O rateio de prejuízos em cooperativa deve observar o Estatuto Social e a legislação aplicável, sendo nulo o rateio igualitário quando a norma estatutária prevê a distribuição proporcional.

3. O Código de Defesa do Consumidor pode ser aplicado às relações entre cooperado e cooperativa quando esta desenvolve atividades equiparadas a instituições financeiras.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 5.764/71, arts. 80, 89 e 73; Código Civil, art. 205; CPC, art. 85, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.351.661/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 19.03.2024; TJES, Apelação nº 0024704-22.2009.8.08.0048, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 28.09.2022; TJES, Apelação nº 0016605-92.2011.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o relatório do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam. As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar grande parte das pretensões dos embargantes. É de se conferir:

APELAÇÃO DE
CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE SIDERURGIA LTDA COOPSIDER EM LIQUIDAÇÃO

A matéria debatida nos autos é corriqueira nesta egrégia Corte.

A Cooperativa apelante, cuja liquidação fora homologada pelo Banco Central, aprovara em Assembleia Extraordinária o rateio igualitário entre os associados dos prejuízos financeiros correspondentes aos anos de 2000 e 2001. Com isso, alegando insolvência dos devedores, propôs a presente ação de cobrança.

A sentença julgou procedente a pretensão, condenando os oito associados arrolados no polo passivo ao pagamento dos valores aprovados na exordial. Além disso, no que interessa ao presente apelo, condenou também a recorrente, em lide reconvencional, a restituir ao recorrido Daniel Lima dos Santos o crédito de R$ 1.574,52, que possuía junto à cooperativa à época em que fora aprovada a liquidação.

Pois bem. Com razão a recorrente.

Conforme se extrai da Lei nº 5.764/71, a liquidação da cooperativa forma um concurso de credores. Em linhas gerais, o procedimento exige que o liquidante arrecade os bens, livros e documentos da sociedade, inventarie ativo e passivo, convoque credores e devedores e realize o ativo para saldar o passivo (incisos do art. 68).

É possível observar, a partir da intelecção dos artigos 71, 72 e 73 da lei, que os associados que detenham crédito em desfavor da cooperativa antes da aprovação da dissolução somente serão reembolsados ao final, caso remanesça saldo após apuração dos haveres e pagamento de todos os credores, como subsegue:

Art. 71. Respeitados os direitos dos credores preferenciais, pagará o liquidante as dívidas sociais proporcionalmente e sem distinção entre vencidas ou não.

Art. 72. A Assembléia Geral poderá resolver, antes de ultimada a liquidação, mas depois de pagos os credores, que o liquidante faça rateios por antecipação da partilha, à medida em que se apurem os haveres sociais.

Art. 73. Solucionado o passivo, reembolsados os cooperados até o valor de suas quotas-partes e encaminhado o remanescente conforme o estatuído, convocará o liquidante Assembléia Geral para prestação final de contas.

Verifica-se, nesse cenário, que condenar a apelante a reembolsar o crédito do recorrido ao alvedrio da ordem de pagamentos estabelecida na liquidação extrajudicial, e sem que haja qualquer informação de que o ativo da sociedade cobre o passivo, vai de encontro com a lógica do sistema de execução coletiva, cujo princípio
par conditio creditorum
é norma essencial.

A respeito, confira-se precedente desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO – PRESCRIÇÃO DECENAL – ASSEMBLEIA GERAL – QUÓRUM MÍNIMO OBSERVADO – RATEIO IGUALITÁRIO – DESCABIMENTO – DISPOSIÇÕES DA LEI 7.564/71 – INOBSERVÂNCIA AOS LIMITES LEGAIS E ESTATUTÁRIOS – PRECEDENTES DO TRIBUNAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS NA AÇÃO DE COBRANÇA – RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO DO ASSOCIADO – IMPROCEDÊNCIA – MANTIDOS OS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DA RECONVENÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. 1) Este Órgão Julgador enfrentou questão idêntica em ação da mesma natureza, em data ainda recente, e decidiu, à unanimidade de votos, pela incidência do prazo decenal, por se tratar de pretensão sem prazo expressamente fixado em lei, devendo incidir o disposto no art. 205 do Código Civil, segundo o qual “A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”. 2) De acordo com a Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 11/09/2003, o quórum mínimo foi cumprido, diante do registro de que “o Sr. Liquidante verificou o livro de presenças, constatando a existência de 18 (dezoito) associados”. Apesar de constar no quadro de fl. 61 a assinatura de somente 8 (oito) associados, tal qual assinalado nas razões recursais, não se deve se confundir o livro de registro de presença que, de acordo com a ata, foi assinado por 18 (dezoito) associados, com a própria ata da Assembleia, cuja assinatura pelos associados presentes não é obrigatória, mas somente, dos integrantes da mesa. 3) O próprio estatuto da cooperativa prevê a distribuição das perdas de maneira proporcional aos juros e comissões que os associados houverem pago e, não obstante a inegável supremacia da assembleia geral, não podemos perder de vista a necessidade de serem observados os limites legais e estatutários, conforme prevê o art. 38 da Lei nº 7.564/71. 4) O rateio dos prejuízos acumulados no período ocorreu em partes iguais, isto é, a cobrança perpetrada não visa a cobrir os prejuízos na proporção direta dos serviços usufruídos pelo apelante, mas sim, a contribuir para o seu rateio “em partes iguais”, em manifesta violação ao que prevêem os § 3º do art. 52 do Estatuto Social da Cooperativa e os arts. 80 e 89 da Lei nº 5.764/71.
5) O pedido reconvencional não procede, na medida em que a restituição de eventual saldo que o associado possuísse, à época em que aprovada a dissolução da sociedade cooperativa, deve ser precedida da apuração de seus haveres, cobertura de suas perdas e prejuízos e, por fim, somente se remanescer saldo, ocorre o reembolso de seus associados, na forma do art. 73 da Lei nº 5.764/71, segundo o qual “Solucionado o passivo, reembolsados os cooperados até o valor de suas quotas-partes e encaminhado o remanescente conforme o estatuído, convocará o liquidante Assembléia Geral para prestação final de contas”
. 6) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0024704-22.2009.8.08.0048, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 28/Sep/2022)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele
dou
provimento
para reformar a r. sentença e
julgar improcedente o pedido reconvencional
.

Inverto os ônus sucumbenciais, fixando os honorários em 10% sobre o proveito econômico obtido, na forma dos §§1º e 2º do art. 85 do CPC.

APELAÇÕES DE DANIEL LIMA DOS SANTOS E BENITO DE OLIVEIRA

De início, vale registrar que segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide
“
as disposições do Código de Defesa do Consumidor às relações travadas entre cooperados e cooperativas quando estas desenvolvem atividades equiparadas às instituições financeiras
”
(AgInt no AREsp n. 2.351.661/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.).

Dito isso, o primeiro ponto controvertido devolvido diz respeito à prescrição e, nesse caso, a sentença está em plena conformidade com a orientação firmada neste Sodalício, segundo o qual a pretensão de cobrança dos associados da COOPSIDER, pela obrigação de arcar com os prejuízos da cooperativa, sujeita-se ao prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil. É de se conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COOPERATIVA. PRESCRIÇÃO DECENAL. QUORUM DA ASSEMBLÉIA GERAL OBSERVADO. RATEIO IGUALITÁRIO. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Este Sodalício “enfrentou questão idêntica em ação da mesma natureza [...] e decidiu, à unanimidade de votos, pela incidência do prazo decenal, por se tratar de pretensão sem prazo expressamente fixado em lei, devendo incidir o disposto no art. 205 do Código Civil, segundo o qual a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor” (TJES; Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Apelação nº 0024704-22.2009.8.08.0048; data 28/09/2022), motivo pelo qual agiu com acerto a julgadora singular ao rejeitar a tese de prescrição.
2. “De acordo com a Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 11/09/2003, o quórum mínimo foi cumprido, diante do registro de que “o Sr. Liquidante verificou o livro de presenças, constatando a existência de 18 (dezoito) associados”. Apesar de constar no quadro de fl. 61 a assinatura de somente 8 (oito) associados, tal qual assinalado nas razões recursais, não se deve se confundir o livro de registro de presença que, de acordo com a ata, foi assinado por 18 (dezoito) associados, com a própria ata da Assembleia, cuja assinatura pelos associados presentes não é obrigatória, mas somente, dos integrantes da mesa.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0024704-22.2009.8.08.0048, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data 28/Sep/2022) 3. “Em que pese a definição em Assembleia Geral no sentido de que o passivo da cooperativa deveria ser rateado igualitariamente (linearmente) entre os cooperados, impõe-se reconhecer que tal decisão viola flagrantemente o disposto no Estatuto Social e o previsto nos artigos 80 e 89 da Lei nº 5.764/1971”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0016605-92.2011.8.08.0048, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data 11/Oct/2023). 4. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0016562-58.2011.8.08.0048, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 11/Jul/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – COOPERATIVA – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – DELIBERAÇÃO DE RATEIO IGUALITÁRIO DOS PREJUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – DELIBERAÇÃO INVÁLIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
1. O que se pretende é a cobrança de rateio estipulado nas assembleias realizadas no dia 26 de março de 2002 e 26 de agosto de 2002, sendo estes os marcos iniciais para a contagem da prescrição. Como a presente demanda foi ajuizada em 09/08/2011 inexiste a alegada prescrição
. 2. Há comprovação da admissão do apelante Homero Tadeu Juffo Fontes na cooperativa apelada. Ilegitimidade afastada. 3. Foi aprovado no já citado ato o plano de rateio entre os associados da perda acumulada de R$ 4.921.887,63 (quatro milhões, novecentos e vinte e um mil, oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e três centavos), o que, em tese, observa o disposto no art. 21, IV da Lei nº 7.564/71, que versa sobre a devolução das sobras registradas aos associados ou o rateio das perdas apuradas em uma sociedade cooperativa. 4. A Assembleia Geral Extraordinária deliberou no sentido de que o pagamento das parcelas referentes ao rateio fosse realizado em partes iguais, incluindo os prejuízos alcançados pela Cooperativa. Por outro lado, o estatuto da Coopsider prevê em seu art. 52, § 3º, que “As perdas verificadas em cada semestre serão rateadas entre os associados na proporção dos juros e comissões que houverem pago, após aprovação do Balanço pela Assembleia Geral Ordinária”. 5. A deliberação da Assembleia Geral pelo rateio igualitário entre os Cooperados de todas as despesas da Cooperativa apelada, incluindo os prejuízos, viola o disposto no artigo 52, parágrafo 3º, do Estatuto Social da Cooperativa, bem como que estabelece os artigos 80 e 89, da Lei nº 5.764/1971 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0021809-20.2011.8.08.0048, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 28/Mar/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA COOPERATIVA PRESCRIÇÃO DECENAL RESPONSABILIDADE DOS COOPERADOS ASSOCIADO QUE PEDIU DESLIGAMENTO ART. 36 DA LEI Nº 5.764/71 RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . 1)
Tratando-se de pretensão formulada para rateio de perdas de cooperativa de crédito por seus cooperados, o prazo quinquenal previsto art. 206, §5º, inc. I, do CC, não pode ser aplicado por não se tratar de dívida líquida constante de instrumento público ou particular. Aplicação do prazo decenal previsto no art. 205, caput, do CC
. [...] (TJES, Classe: Apelação, 048110208633, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2018, Data da Publicação no Diário: 24/07/2018)

Em relação a questão de fundo, a nulidade da deliberação assemblear, ocorrida em 11/09/2003, está relacionada à distribuição igualitária dos prejuízos sociais entre os cooperados, porquanto em contrariedade às disposições estatutárias então vigentes e aos arts. 80, 81 e 89 da Lei 5.764/71, que preveem o rateio proporcional à fruição dos serviços pelos cooperados.

Essa egrégia 1ª Câmara Cível, assim como os demais órgãos fracionários do Tribunal, proclamou em inúmeras demandas semelhantes a irresponsabilidade dos cooperados da COOPSIDER pelo rateio, exatamente diante da sobredita nulidade.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - COOPERATIVA – PREJUÍZO - RATEIO IGUALITÁRIO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Concedido o benefício da assistência judiciária gratuita em primeira instância, torna-se despicienda nova análise em grau recursal, especialmente dada a ausência de demonstração concreta de alteração da condição econômico-financeira da parte beneficiada.

2.
Segundo estatuem os arts. 80, 81 e 89, da Lei 5.764/71, as despesas podem ser objeto de rateio igualitário, o que não pode ser feito com relação aos prejuízos verificados pela cooperativa
.

3. Muito embora o que estatuído nos arts. 80, 81 e 89, da Lei 5.764/71 e mesmo no estatuto da própria cooperativa apelante, a assembleia geral extraordinária entendeu pelo rateio dos prejuízos em partes igualitárias entre todos os associados, contrariando, assim, ambos os diplomas retrocitados, daí porque deve ser negado provimento ao recurso. Precedentes.”

(TJES, Primeira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0024760-55.2009.8.08.0048, relª. Desª. Marianne Júdice de Mattos, julgado PJe em 27/11/2023)

APELAÇÃO – COOPERATIVA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO – QUORUM MÍNIMO PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – OBSERVÂNCIA – RATEIO IGUALITÁRIO DOS PREJUÍZOS APURADOS – INVIABILIDADE – EXIGÊNCIA LEGAL DE DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Sobre o aspecto formal, não há que se falar em nulidade da referida assembleia, tendo em vista a observância do quorum mínimo previsto pelo artigo 40, inciso III, da Lei nº 5.764/71.

2. Embora a Assembleia Geral seja o órgão supremo da Cooperativa, na forma do artigo 25, do estatuto da COOPSIDER, e do artigo 38, da Lei nº 5.764/71, com poderes decisórios e vinculativos, o exercício destes deve ser balizado pela Lei pertinente e pelo próprio estatuto.

3.
Em que pese a definição em Assembleia Geral no sentido de que o passivo da cooperativa deveria ser rateado igualitariamente (linearmente) entre os cooperados, impõe-se reconhecer que tal decisão viola flagrantemente o disposto no Estatuto Social e o previsto nos artigos 80 e 89 da Lei nº 5.764/1971
.

4. Recurso conhecido e provido.”

(TJES, Segunda Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0016605-92.2011.8.08.0048, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado PJe em 11/10/2023)

[...]
3) O próprio estatuto da cooperativa prevê a distribuição das perdas de maneira proporcional aos juros e comissões que os associados houverem pago e, não obstante a inegável supremacia da assembleia geral, não podemos perder de vista a necessidade de serem observados os limites legais e estatutários, conforme prevê o art. 38 da Lei nº 7.564/71. 4) O rateio dos prejuízos acumulados no período ocorreu em partes iguais, isto é, a cobrança perpetrada não visa a cobrir os prejuízos na proporção direta dos serviços usufruídos pelo apelante, mas sim, a contribuir para o seu rateio “em partes iguais”, em manifesta violação ao que preveem os § 3º do art. 52 do Estatuto Social da Cooperativa e os arts. 80 e 89 da Lei nº 5.764/71.
[...] 6) Apelação cível conhecida e parcialmente provida.” (TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0024704-22.2009.8.08.0048, relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado PJe em 22/10/2022)

[...] 2.
Considerando que não há previsão estatutária em sentido contrário deve prevalecer o disposto no art. 80, da Lei n.º 5.764/71, que estabelece que 'As despesas da sociedade serão cobertas pelos associados mediante rateio na proporção direta da fruição de serviços'
. 3. Sentença reformada. Recurso provido. (TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0024741-49.2009.8.08.0048, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 04/04/2022, DJe 27/04/2022)

APELAÇÃO – COOPERATIVA – PREJUÍZOS – RATEIO PROPORCIONAL – RECURSO PROVIDO. 1. A presença dos cooperados em assembleia geral é registrada em livro próprio, não sendo exigido que conste da ata lavrada ao final a assinatura de todos os presentes. 2. Deve ser reconhecida a legitimidade da instalação da assembleia geral da sociedade cooperativa se os elementos dos autos revelam que, em terceira convocação, estavam presentes mais que dez associados. 3. Os cooperados devem cobrir as despesas da sociedade cooperativa. 4.
As despesas da cooperativa devem ser rateadas entre os cooperados em razão diretamente proporcional aos serviços por eles usufruídos. Se a cooperativa segrega suas despesas, as despesas gerais poderão ser rateadas em partes iguais entre os cooperados
. 5.
O cooperado não pode ser condenado a pagar os valores correspondentes ao prejuízo da cooperativa que, de forma contrária à lei, foi rateado em partes iguais
. 6. Recurso provido. (TJES, Primeira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0010291-96.2012.8.08.0048, rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, julgado em 16/08/2022, DJe 18/08/2022)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele
dou
provimento
para reformar a r. sentença e
julgar improcedente o pedido
autoral
.

Inverto os ônus sucumbenciais, fixando os honorários em 1
5
% sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor de sua suposta dívida d
os
apelad
os
, devidamente atualizada.

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da matéria debatida no apelo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

S
essão de 05/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Declaro minha suspeição por motivo de foro íntimo, nos termos do art. 145, §1º do CPC.

Acompanho o entendimento de relatoria pelo desprovimento do recurso. É como voto.